Tribunal: TJMT
Processo: 1016915-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016915-27.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES - CPF: 068.027.241-03 (RECORRIDO), RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 050.130.391-00 (RECORRIDO), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO DANTA SILVA - CPF: 063.857.271-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO SINGULAR – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA [42G] – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRESCINDIBILIDADE DO ATO CONSTRITIVO – HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pequena quantidade da droga recomenda a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS; HC 549.925/SP; HC 584.947/RO; TJMT, HC 1019371-86.2019.8.11.0000; HC 1010334-98.2020.8.11.0000; HC 1019725-77.2020.8.11.0000).

Se os recorridos estão em liberdade há mais de 5 (cinco) meses sem registro de novo envolvimento em novos fatos delitivos, há
suficiência das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa e
“prescindibilidade do ato constritivo”
(TJMT,
RSE 1002325-29.2022.8.11.0049).

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar
” (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016915-27.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDOS:

WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES

RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE no 1010790-37.2023.8.11.0002), que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares alternativas em face de WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES e RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas

– art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 176103166-fls.56/59).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta a necessidade da segregação para garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva e por existirem
“indícios do envolvimento dos recorridos com organização criminosa”
.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 176103169-fls.9/18; ID 176103170-fls.1).

Os recorridos pugnam pelo desprovimento (ID 176103170-fls.20/21; ID 176103171-fls.1/7).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 176103171-fls.12/14).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão preventiva revogada - irresignação ministerial - alegada necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública - pleito procedente - fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados - custódia necessária para evitar a reiteração delitiva – recorrido que além de reincidente específico cumpre pena pela prática do crime de homicídio [Roni Erick Marques De Oliveira] – recorrido que responde a ações penais pela prática de outros crimes [Wasley Eliardo Souza Soares] – reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 181768678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorridos foram presos em flagrante no dia 24.3.2023 pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas (ID 176103165-fls.5/6).

Em 25.3.2023, em audiência de custódia, o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos policiais.

Em uma análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva (termo de exibição e apreensão de id. 113489825) e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos termos de depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a prisão deve ser convertida em preventiva como forma de preservar a ordem pública da renitência delitiva do flagrado (enunciado orientativo no 6/TJMT), porquanto, verifico que o indiciado afirmou no seu interrogatório prestado a autoridade policial, possuir outras anotações criminais.

Dessa forma, em princípio,
a renitência delitiva é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo seu eventual estado de liberdade
, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA [...] WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES [...] EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Eulice Jaquele da Costa Silva Cherulli, juíza de Direito – ID 176103166-fls.23/31)

Em 4.4.2023, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande revogou a prisão preventiva dos recorridos, com imposição de medidas cautelares, nestes termos:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES,RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA e LUIZ EDUARDO DANTA SILVA, presos no dia 24/03/2023 em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidas 42,32g (quarenta e duas gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína.

O auto foi homologado pela Juíza Plantonista ante a configuração da situação de flagrância de crime permanente e ausência de vícios formais e materiais. No que tange às hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP, esta determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados WASLEY e RONI, bem como concedeu a liberdade provisória ao autuado LUIZ EDUARDO.

[...]

Acerca da revogação da prisão preventiva, o art. 316 do CPP prevê que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar imposta se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A atual redação do parágrafo único do referido consectário legal ainda prevê que “decretada a prisão preventiva, deverá, o órgão emissor da decisão, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Com base nos referidos preceitos, passa-se, ex officio, à reanálise do decreto preventivo aplicado aos autuados WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES e RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA.

Destaca-se que, no momento da decretação da prisão foram verificados dois degraus fundamentais. O primeiro deles seria com relação aos pressupostos da prisão que são justamente a materialidade inequívoca e os suficientes indícios de autoria, ou seja, a certeza da existência de um crime e a quase certeza da autoria.

Após a caracterização do “fumus comissi delicti”, verificou-se o segundo degrau, o qual se refere às circunstâncias do “periculum libertatis”, representadas pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro pressuposto ou, ainda, degrau, foi possível extrair dos autos indícios de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como as declarações prestadas pelos agentes públicos que efetuaram a prisão dos autuados. No que tange ao segundo degrau, entendeu-se, na ocasião, que a medida cautelar era cabível como
garantia à ordem pública ante a renitência delitiva
.

Revendo todo o aporte fático dos autos, verifica-se que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

A quantidade de droga apreendida não é exagerada, sendo em sua totalidade 42,32g (quarenta e duas gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína e, embora haja elementos nos autos no sentido de que os autuados, em tese, estariam comercializando entorpecentes, não se pode afirmar, somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade extremada da conduta.

Em consulta aos sistemas Apolo, PJe, SEEU e SEC, constatou-se que o autuado RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA possui executivo de pena sob o no 0008677- 53.2014.8.11.0064, no qual cumpre, em semiliberdade, a pena total de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito meses) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 121, §2o, do Código Penal.

Nota-se que, embora a reincidência específica no crime de tráfico de drogas seja desfavorável, não pode ser o único fator a ser considerado para a manutenção da prisão preventiva. Isso porque o fato apurado nos autos também deve ostentar gravidade para além do esperado no tipo penal, o que não ocorreu, sendo demonstrada tão somente a gravidade abstrata do delito. Ademais o Juízo das Execuções Penais já foi comunicado da prisão em flagrante que gerou este incidente e, inclusive, já tomou as providências cabíveis, vez que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena ante a falta grave.

No que diz respeito ao autuado WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES, observou-se a existência dos seguintes registros criminais: i) ação penal no 0035766-78.2018.8.11.0042 em trâmite na 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e V e §2o- A, inciso I, do Código Penal; ii) ação penal no 0005542-15.2020.8.11.0002 em trâmite na 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pela prática do crime previsto no art. 155, §1.o, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal; e, por fim, iii) inquérito policial no 1040052-66.2022.8.11.0002 em trâmite nesta Especializada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Veja que a primeira ação está em curso regular, visto que foi designado ato instrutório para o dia 01 de novembro de 2023, às 13h30min. A segunda, de igual forma, possui apresentação da defesa prévia e aguarda a análise do Juízo acerca da existência de preliminares e de eventual designação de audiência. Por último, o procedimento investigativo foi remetido ao Ministério Público para formação da opinio delicti. Sob essa ótica, além da Secretaria já ter comunicado os respectivos juízos sobre a prisão de WALEY é certo que, por inexistir condenação transitada em julgado, o autuado ainda goza da primariedade.

Assim, tem-se que
a ordem pública não estará comprometida com a imediata soltura
, vez que, até o presente momento,
inexistem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada dos autuados
.

Também ausentes motivos que justifiquem as suas custódias com relação à conveniência da instrução criminal. O mesmo há que se dizer, a princípio, quanto a assegurar a aplicação da lei penal, pois não há nada indicando que os autuados se furtarão à aplicação da lei, se colocados em liberdade.

Portanto,
reavaliando as circunstâncias do caso, entendo não ser mais necessária a manutenção da prisão preventiva
.

Desta feita, CONCEDO Liberdade Provisória aos autuados WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES e RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA.

Via de consequência, APLICO as seguintes medidas cautelares: 1) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço; 2) Não praticar outro crime; 3) Comparecer a todos os atos do inquérito e da instrução criminal, nos quais sua presença for necessária.
”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito
– ID
176103166-fls.56/59).

Em 20.7.2023, o órgão do Ministério Público denunciou os recorridos [e Luiz Eduardo Danta Silva] por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –
(PJE no 1014652-16.2023.8.11.0002).

O recorrido RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA e o codenunciado Luiz Eduardo Danta Silva apresentaram suas defesas prévias, sendo que a ação penal aguarda a [respectiva defesa] do recorrido WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES (PJE 1014652-16.2023.8.11.0002).

Desde a outorga da liberdade aos recorridos, não há registro de que tenham se envolvido em novos fatos delitivos (PJE 1o Grau –
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O Juízo singular revogou as prisões preventivas dos recorridos por entender que inexiste abalo à ordem pública ao sopesar que a quantidade de droga apreendida [42g de cocaína] não seria
“exagerada”
para demonstrar a “
gravidade extremada da conduta”
, a justificar a prisão cautelar; a reincidência específica do recorrido RONI ERICK MARQUES DE OLIVEIRA [executivo de pena no 0008677- 53.2014.8.11.0064], “
não pode ser o único fator a ser considerado para a manutenção da prisão preventiva”
, ao passo que o recorrido WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES é primário, embora possua registros criminais - “
i) ação penal no 0035766-78.2018.8.11.0042 em trâmite na 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e V e §2o- A, inciso I, do Código Penal; ii) ação penal no 0005542-15.2020.8.11.0002 em trâmite na 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pela prática do crime previsto no art. 155, §1.o, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal; e iii) inquérito policial no 1040052-66.2022.8.11.0002 em trâmite”
na 3a Vara Criminal de Várzea Grande – (
ID
176103166-fls.56/59).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC 584.947/RO -

Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020; TJMT, HC 1019371-86.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020;

HC 1010334-98.2020.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 7.8.2020; HC 1019725-77.2020.8.11.0000 – 12.11.2020).

Noutro giro, os recorridos estão em liberdade há mais de 5 (cinco) meses [desde 4.4.2023] sem registro de novo envolvimento em novos fatos delitivos,
a revelar suficiência das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa e
“prescindibilidade do ato constritivo”
(TJMT,
RSE 1002325-29.2022.8.11.0049 –

Primeira Câmara Criminal – 23.5.2023).

Não bastasse, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
.” (RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023